Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705612-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLA LINO DE MIRANDA ALVES RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, apenas para declarar a inexigibilidade e a decorrente impossibilidade de cobrança, pelas partes requeridas, de qualquer parcela a título de juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel, qual seja, 25/8/2023. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que, de acordo com o termo de reserva, a previsão final de entrega do imóvel era 28/06/2022, pugnando pelo deferimento de tutela de urgência para que as chaves do imóvel lhe sejam entregues e para que os recorridos se abstenham da cobrança dos juros de obra. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso dos autos, no entanto, verifica-se que a tutela de urgência pleiteada, no que concerne à entrega das chaves, diz respeito a pretensão que somente foi veiculada em sede de recurso, uma vez que a parte autora formulou pedidos unicamente quanto aos juros de obra, lucros cessantes e danos morais. Logo, o acolhimento do pleito, na instância recursal, implicaria a ocorrência de supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJDFT, Acórdão 1885649, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024). Nesse cenário, o pedido referente à entrega das chaves deve ser objeto de ação própria, uma vez que não há pedido com essa finalidade, na petição inicial. Por outro lado, no que concerne à cobrança dos juros de obra, destaco que a sentença eximiu a recorrente do pagamento, apenas, dos juros de obra posteriores a 25/08/2023, anotando a existência de inadimplemento após maio de 2023. Logo, pelo menos até a análise de mérito deste recurso, subsiste o débito. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Uma vez preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.